Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-09.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se a embargante entende que a questão

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO JULGAMENTO – V. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar decisão que padeça de obscuridade, omissão, contradição ou erro material.
2. Embargos de declaração que não configura instrumento recursal adequado para veicular insatisfação com decisão desfavorável. Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, deve veicular sua pretensão por meio do recurso adequado.
3. Embargantes que alegam que não houve nos autos comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil que atribuiriam à ré dever de indenizar, muito menos teria sido comprovado o dano. Apontam culpa exclusiva do apelante. Teses já analisadas. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.